Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Matheus Fernandes de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Expõe-se que o paciente em tese, cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, todos do Código Penal.
Preliminarmente requer a assistência judiciaria gratuita.
Relata que o paciente se encontra na condição de hipossuficiente, informando ainda, que o mesmo tem filhos, esposa e netos que dependem dele financeiramente.
Alega que o não deferimento do pedido acarretará danos ao paciente, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, sem que ocorra prejuízo no sustento de sua família.
Sustenta que caso não seja esse o entendimento, requer que as custas e demais despesas processuais sejam cobradas ao final do processo ou em parcelas conforme prevê o ordenamento jurídico.
Expõe que o paciente foi preso em 17 de julho de 2019 e encontra-se processado por este juízo, sendo que em 31 de julho de 2019 a Policia Civil declarou encerrado seus trabalhos, porém sem pedido de prorrogação de prazo, extrapolando assim o prazo legal.
Relata que a denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2019 e que o paciente só foi intimado para apresentar resposta a acusação em 28 de agosto de 2019.
Aduz que a audiência de instrução foi realizada em 30 de outubro de 2019, sendo a sentença de pronúncia designada para o dia 06 de fevereiro de 2020, restando comprovado o excesso de prazo para formação de culpa.
Sustenta que além da pandemia do Covíd-19, o filho do paciente é menor e precisa dela para seu sustenta, visto que a mãe do infante está grávida, sendo sua gestação de risco e impossibilitando-a de laborar.
Também, que foi protocolado pedido para que o paciente aguardasse em prisão domiciliar, porém os pedidos não foram analisados, visto que a petição foi protocolada as 16:02 horas do dia 27 de março de 2020, sendo que as 16:29 horas do mesmo dia, o pedido foi indeferido.
Sustenta que o magistrado a quo decidiu injustamente sobre a concessão de liberdade provisória do paciente, visto que o mesmo se encontra segregado em uma cadeia interditada por superlotação, correndo o risco de contrair o corona vírus.
Aduz que o magistrado a quo em sua decisão data em 25 de março de 2020, informou que a cadeia se encontra com 200 presos, sendo que sua ocupação está muito superior à sua capacidade, no entanto indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, restando comprovada a despreocupação com a vida do mesmo.
Ainda, que a redação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é frágil legalmente e factualmente, bem como se contradiz e tem descaso com a vida humana.
Sustenta que a sentença de pronúncia é injusta, visto que não há provas suficientes acerca da culpabilidade do paciente. Ademais, alega que nem preso deveria estar, pois a instrução processual foi encerrada, não representando perigo, muito menos desejo de atrapalhar o processo ou ameaçar alguém, até porque não sabe onde a suposta vítima reside.
Expõe que o paciente tem endereço fixo, ocupação licita e forma, esposa e filho menor, podendo ser facilmente encontrado.
Cabe informar, que em 04 de abril de 2020, o impetrante emendou a inicial (Id. 39414463), alegando que o paciente contraiu “zika” dentro da penitenciaria, demonstrando assim a insalubridade da referida unidade prisional e, portanto, da necessidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, visto o respeito ao direito constitucional a saúde do paciente.
Diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que ocorra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com a utilização de tornozeleira eletrônica se for o caso, pois inexistem elementos a justificar a manutenção da segregação, e no mérito a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 39217488/39414474).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Matheus Fernandes de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Inicialmente, não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) V - O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014; AgRg no AREsp n. 254.330/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/3/2013. (HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)”
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cumpre destacar, ainda, que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável, o que não é o caso.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)”
Na hipótese, verifica-se que em 06 de fevereiro de 2020, o paciente foi pronunciado, sendo encerrada a instrução daquela fase processual.
Dessa forma, conforme o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, não há que se falar em excesso de prazo.
Concernente a alegação de que o magistrado a quo não analisou o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não vislumbro o alegado, sendo imperioso transcrever trecho de sua decisão (Id. 39217496):
“(...) Conforme se verifica às fls. 527/580, a defesa de Dorcelino Fernades de Souza Junior e Matheus Fernades de Souza requer a substituição da prisão preventiva dos réus por prisão domiciliar, com fundamento na resolução número 62 do CNJ editada no dia 17.03.2020.
Decido.
Primeiramente, registro que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde de sua edição este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.
Além disso, a simples alegação de que os réus poderão ser contaminados caso permaneçam presos, não é suficiente para que lhes seja concedida a prisão domiciliar, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, que a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso, já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidade Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.
A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades. (...)
Desta feita, verifico que desde a prisão dos pronunciados, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado e por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva e, em consequência, indefiro os pedidos ora a formulados. (...)”
Desta feita, referente a fragilidade da redação que decidiu manter a prisão preventiva do paciente, é necessário informar que o impetrante juntou aos autos decisão, onde o juiz a quo expõe que os motivos que determinaram a prisão preventiva foram bem indicados em decisão anterior que analisou a necessidade da segregação, decisão essa que não foi trazida neste writ, bem como não foram juntados nenhum comprovante de endereço ou demonstração da ocupação lícita que o beneficiária exercia, assim, in casu, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Ademais, quanto a alegação de que a decisão de pronúncia é injusta por não haver provas de que o paciente é culpado, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
“(...) A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...] (N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)”
Quanto às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que Recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...)”
No presente caso, não é possível verificar se as questões relacionadas ao COVID-19, foram submetidas a instâncias de origem, bem como não há nos autos documentos que comprovem que o paciente encontra-se com a saúde debilitada.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, procurando demonstrar, com base em dados concretos os motivos da prisão preventiva e de sua manutenção, indicando todas as teses levantadas na impetração, enviando a cópia integral dos depoimentos, bem como, informar sobre o estado de saúde do paciente, para melhor análise, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.